Tribunal: TJMT
Processo: 1022978-39.2021.8.11.0000
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-01-26
Data de publicação: 2022-01-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1022978-39.2021.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Crimes do Sistema Nacional de Armas, Ausência de Fundamentação]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[AUGUSTO CESAR CARVALHO FRUTUOSO - CPF: 631.384.841-15 (ADVOGADO), RAFAEL MAGALHAES COUTO - CPF: 016.972.161-29 (PACIENTE), JUÍZO DA 9 VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ-MT (IMPETRADO), AUGUSTO CESAR CARVALHO FRUTUOSO - CPF: 631.384.841-15 (IMPETRANTE), JUIZO DA 9ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ ESPECIALIZADA EM DELITOS DE TÓXICOS (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), LUCIANA NUNES HURTADO - CPF: 027.170.041-65 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– TRÁFICO DE DROGAS E POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO E MUNIÇÕES DE USO RESTRITO – PRETENDIDA REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR – IMPOSSIBILIDADE –

DECRETO SEGREGATÍCIO ESCORREITAMENTE FUNDAMENTADO –
CONSTRIÇÃO CAUTELAR DECRETADA PARA GARANTIR A APLICAÇÃO DA LEI PENAL E, PRINCIPALMENTE, PARA SALVAGUARDAR A ORDEM PÚBLICA
– IDENTIFICADOS PROVA DA MATERIALIDADE DELITIVA E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA – GRAVIDADE DA CONDUTA QUE EXTRAPOLA ÀQUELA ÍNSITA AO TIPO PENAL IMPUTADO – APREENDIDAS
VULTOSA QUANTIDADE E DIVERSIDADE DE NARCÓTICOS
NA RESIDÊNCIA DO SUSPEITO, BEM COMO MUNIÇÕES DE USO RESTRITO E PERMITIDO –
FUNDADO RECEIO DE REITERAÇÃO DELITIVA
– PACIENTE QUE RESPONDE À OUTRA AÇÃO PENAL POR CRIMES DO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO E ESTÁ FORAGIDO HÁ QUASE 1 (UM) ANO – INSUFICIÊNCIA DAS MEDIDAS CAUTELARES MENOS SEVERAS (ART. 319, DO CPP) – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO –
ORDEM DENEGADA.

1.

Uma vez evidenciados no decreto de prisão preventiva a gravidade concreta da conduta atribuída ao paciente, evidenciada pela subida quantidade e diversidade de narcóticos apreendidos em sua residência, além de muitas munições de uso restrito e permitido, e o fundado receio de reiteração delitiva, inferido do histórico criminal desfavorável ostentado por ele; tem-se por devidamente motivada a custódia e satisfeito o requisito legal pertinente ao
periculum libertatis
, sendo insuficientes ao afastamento da necessidade da prisão para garantia da ordem pública e da aplicação da lei penal as condições pessoais favoráveis eventualmente ostentadas pelo agente.

2.

Constrangimento ilegal não evidenciado. Custódia cautelar mantida.

R E L A T Ó R I O

IMPETRANTE:

DR. AUGUSTO CÉSAR CARVALHO FRUTUOSO

PACIENTE:

RAFAEL MAGALHÃES COUTO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado por ocasião da análise da tutela de urgência vindicada, trata-se de
habeas corpus
impetrado em favor do paciente acima identificado, contra suposto ato coator atribuído ao d. Juízo da 9ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, que
decretou a prisão preventiva em seu desfavor
nos autos n.º 1006194-55.2021.811.0042 (PJe), em decorrência da prática, em tese, dos crimes de
tráfico de drogas
e
posse/porte ilegal de arma de fogo de uso restrito
.

Ilustrando a aventada coação ilegal, o firmatário do remédio heroico defende que
tanto o decreto segregatício
, quanto a
decisão que indeferiu o pedido de liberdade provisória
formulado em primeira instância
carecem de motivação idônea
, porquanto afirma que a d. autoridade inquinada de coatora assenta a necessidade da cautelar extremada para salvaguarda da ordem pública e para garantia da aplicação da lei penal em
argumentos genéricos
, tais como a
quantidade de droga apreendida
, a
juntada tardia do comprovante de endereço pelo ora paciente
e as
presunções equivocadas de que este se dedica às atividades criminosas, bem assim, estaria foragido
; justificativas que, segundo o impetrante, além de
insuficientes à demonstração do
periculum libertatis
,
ofendem o princípio da fundamentação das decisões judiciais, previsto no art. 93, IX da CF/88.

Forte em tais premissas e invocando o princípio constitucional da presunção de inocência, o causídico requer a concessão
in limine
da presente ação constitucional, para o fim de revogar a prisão preventiva imposta ao paciente, com a expedição do respectivo alvará de soltura; ao que agrega o pleito subsidiário de substituição do claustro provisório por medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP e/ou concessão da prisão domiciliar. E,
no

mérito
, vindica a ratificação da tutela de urgência porventura deferida, concedendo-se em definitivo o
writ
.

A exordial do
habeas corpus
veio instruída com a documentação eletrônica registrada sob o ID 113555985.

A
tutela de urgência
reclamada restou
indeferida
(ID 113825989) e as informações solicitadas à d. autoridade tida por coatora foram colacionadas aos autos sob o ID 1142399967.

Em seu parecer, a d. Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
denegação

da ordem (ID 114566457).

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos para sua constituição válida e regular, e uma vez identificadas as condições da ação, o
writ
há que ser submetido a julgamento.

Ressai do caderno processual eletrônico e das informações prestadas pela d. autoridade inquinada de coatora, ambas confrontadas com os dados disponíveis nos sistemas informatizados desta eg. Corte de Justiça; que, por volta das
18h40min
do dia
04/02/2021
, a equipe ROTAM-17 foi informada via CIOSP, que dois indivíduos munidos de armas de fogo teriam perpetrado um crime de roubo a um estabelecimento comercial, localizado na Av. Miguel Sutil, bairro Jardim Guanabara, nesta Capital.

Em posse de tais informações, a guarnição saiu em diligências no intuito de localizar os infratores e, nesse contexto, enquanto trafegavam pela Rua 04 de Janeiro, os agentes de segurança pública teriam visualizado 04 (quatro) indivíduos parados em frente à calçada do conjunto de quitinetes de n.º 677 – os quais, ao notarem a aproximação da viatura policial, teriam se dispersado em rumos distintos, tendo um dos suspeitos adentrado rapidamente o imóvel e fechado o portão.

Diante das fundadas suspeitas, a equipe policial adentrou o conjunto habitacional e após conversar com alguns moradores, tomou ciência de que existiam 04 (quatro) quitinetes no local, das quais 03 (três) eram ocupadas por famílias; sendo o último quarto a residência de um dos sujeitos que a Polícia teria avistado há pouco tempo em frente ao imóvel, identificado como o paciente
RAFAEL MAGALHÃES COUTO
, que ali residia com a esposa
Luciana Nunes Hurtado
e o filho, o qual teria foragido tão logo avistou a viatura policial, pulando o muro do quintal e tomando rumo ignorado.

Em continuidade às diligências, no intuito de localizar os moradores da quitinete e verificar se os produtos do crime patrimonial investigado estariam ali acondicionados, os policiais se dirigiram até o endereço da genitora de
Luciana
, local onde lograram encontrar a suspeita; que, conquanto tenha inicialmente negado possuir acesso ao imóvel, acompanhou a equipe policial até a quitinete e forneceu-lhe um molho de chaves, possibilitando-a adentrar o quarto.

Durante o procedimento de busca domiciliar, realizado na companhia de
Luciana
, além de diversos itens pessoais do casal, os agentes de segurança pública lograram apreender
01 (um) tablete e meio
e
outras 07 (sete) porções menores
de substância entorpecente análoga à
PASTA BASE DE COCAÍNA [1,777 kg]
;
08 (oito) tabletes e outras 05 (cinco) porções

menores
de
MACONHA [7,565 kg]
;
04 (quatro) tabletes e meio
de
COCAÍNA [4,565 kg]
;
03 (três) balanças de precisão
,
um caderno de anotações
; além de
120 (cento e vinte) munições intactas de fuzil, calibre .308
;
21 (vinte e uma) munições intactas calibre .12
e
15 (quinze) munições de calibre .38
.

Diante de tais fatos,
Luciana
foi conduzida à Delegacia de Polícia e após a lavratura do auto flagrancial, em sede de audiência de custódia, o MM. Juiz de 1º grau relaxou sua prisão em flagrante, determinando a expedição do respectivo alvará de soltura; ao que se sucedeu o oferecimento de denúncia em desfavor de
Luciana Nunes Hurtado
e de seu esposo
RAFAEL MAGALHÃES COUTO
, ora paciente, e a determinação de notificação dos acusados para apresentação de suas respectivas defesas preliminares, ocasião em que o d. magistrado
a quo
, acolhendo os requerimentos da autoridade policial e do i. Ministério Público,
decretou-lhe a prisão preventiva
,
estando a aludida ordem prisional pendente de cumprimento até a presente data.

Circunstanciados os fatos, passo a analisar as teses arguidas na exordial.

Do acurado exame do caderno processual eletrônico, notadamente do decreto constritivo (ID 113555985 – pág. 177/183), verifica-se que a medida segregatícia imposta ao beneficiário deste
writ
encontra suporte na hipótese de admissibilidade prevista no
art. 313, inc. I, do CPP
, uma vez que a conduta ilícita que lhe está sendo imputada é dolosa e apenada com reclusão, cuja pena máxima abstratamente prevista
ultrapassa

04 (quatro) anos
.

No que pertine ao
fumus comissi delicti
, a d. autoridade inquinada de coatora esclareceu estar estampado nos documentos que compõem o caderno administrativo, e consubstanciam-se, em especial, no termo de exibição e apreensão, no laudo pericial e nos depoimentos colhidos na repartição policial; o que, por ora, é o bastante para evidenciar a “fumaça do cometimento do delito” exigida para imposição da
ultima ratio
.

Nesse ponto, curial ressaltar que
tanto para a decretação, quanto para a manutenção da prisão preventiva são necessários apenas
indícios
de autoria, reservando-se a certeza à eventual condenação, mesmo porque, não é o
habeas corpus
instrumento processual idôneo para aferir a qualidade da prova ou do indício, porque essa atividade exige o revolvimento do acervo probatório, de todo incompatível com a estreita via eleita (
vide
:
Enunciado Orientativo n.º 42
da TCCR/TJMT. INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA N.º 101532/2015. Disponibilizado no DJE Edição n.º 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017).

Lado outro, quanto ao
periculum libertatis
, depreende-se das razões de decidir que a d. autoridade impetrada acolheu a representação formulada pelo
Parquet
e impôs a medida de exceção como forma de
garantir a escorreita aplicação da lei penal
e, principalmente, para
acautelar a

ordem pública
, diante da maior gravidade e reprovabilidade da conduta perpetrada, evidenciadas pela
diversidade
e
vultosa quantidade de narcóticos apreendidos
[1,777 kg de PASTA BASE DE COCAÍNA; 7,565 kg de MACONHA; e 4,565 kg de COCAÍNA]
; argumentos que são idôneos e bem justificam a indispensabilidade da cautelar extremada para resguardar todo o corpo social e, com isso, dar efetividade à
atuação do sistema da justiça, com a vinculação do agente criminoso ao processo de forma eficaz e velando pela pacificação social.

A propósito, cumpre esclarecer que a apreensão de expressiva quantidade de entorpecentes, tal como ocorreu na hipótese em voga, denota a aparente
periculosidade social do suspeito
e a
elevada potencialidade lesiva do evento criminoso
, visto que os narcóticos capturados durante o flagrante poderiam atingir muitos usuários acaso fossem comercializados, o que além de evidenciar a possível dedicação do agente ao tráfico de drogas, sugere que não se trata de mero traficante ocasional.

Nesse sentido, há muito a jurisprudência pátria já consolidou o entendimento de que a
diversidade, quantidade e natureza altamente nociva das drogas apreendidas
evidenciam a
gravidade concreta
da conduta ilícita perpetrada e justificam a prisão preventiva. É o que se extrai dos seguintes precedentes,
verbis
:

“
Consoante pacífico entendimento desta Corte, a quantidade, a natureza ou a diversidade dos entorpecentes encontrados podem servir de fundamento ao decreto de prisão preventiva.
”

(HC 549.231/SP, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 11/02/2020, DJe 27/02/2020) (grifei).

“
As circunstâncias fáticas do crime, como a grande quantidade apreendida, a variedade, a natureza nociva dos entorpecentes, a forma de acondicionamento, entre outros aspectos, podem servir de fundamentos para o decreto prisional quando evidenciarem a periculosidade do agente e o efetivo risco à ordem pública, caso permaneça em liberdade
”
(HC 553.584/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 03/03/2020, DJe 09/03/2020). Destaquei.

Não são outros os termos da jurisprudência consolidada nessa e. Corte de Justiça, materializada no
Enunciado Orientativo n.º 25
da TCCR/TJMT:

“
A expressiva quantidade e/ou variedade de drogas ensejam garantia da ordem pública para decretação ou manutenção de prisão preventiva
”
(Incidente De Uniformização de Jurisprudência nº 101532/2015, Disponibilizado no DJE Edição nº 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017).

Fosse pouco, não se descuida que na residência do paciente
foi apreendida ainda uma expressiva quantidade de munições de uso restrito e permitido
; além do que, a d. autoridade inquinada de coatora ressaltou que a medida segregatícia imposta seria necessária, também, como forma de
evitar a reiteração delitiva
, visto que, além do processo em que decretada a prisão preventiva ora vergastada,
RAFAEL MAGALHÃES COUTO
responde à
Ação Penal n.º 0007065-73.2019.811.0042 (PJe),
em que
denunciado
pelo suposto cometimento dos crimes tipificados no
art. 303, §1º c/c art. 302, inc. III e art. 305, todos do Código de Trânsito Brasileiro
; a tornar temerária, ao menos nesse momento, a restituição de seu
status libertatis
, porquanto aparentemente ostenta uma personalidade voltada ao cometimento de ilícitos, e uma vez em liberdade, poderá encontrar os mesmos estímulos para continuar violando o ordenamento jurídico, como de fato já o fez.

E, deveras, não é possível existir
ordem em uma sociedade em que os suspeitos/acusados, meliantes habituais, continuam livres, cometendo diversos crimes e desafiando a paz a que todos os cidadãos possuem direito; sendo de rigor que o Estado intervenha em benefício da maioria, fazendo prevalecer
o direito à segurança pública, que é assegurado a toda a coletividade, em detrimento dos direitos fundamentais do segregado, como a garantia da não culpabilidade e o direito à liberdade de locomoção, resguardando-se, com isso, o princípio da prevenção geral, a fim de evitar que, uma vez solto, o sujeito cometa novos delitos.

A propósito, a linha intelectiva firmada no Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que
a aparente contumácia delitiva do agente, evidenciada por seus maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos, inquéritos e ações penais em curso, mostra-se apta a justificar a sua retirada cautelar do corpo social para preservar a ordem pública
. Vejam-se os seguintes precedentes,
in verbis
:

“
Conforme orientação jurisprudencial desta Corte, inquéritos e ações penais em curso constituem elementos capazes de demonstrar o risco concreto de reiteração delituosa, justificando a decretação da prisão preventiva para garantia da ordem pública.”
(vide: RHC 114.454/AL, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 23/06/2020, DJe 29/06/2020). Grifei.

“
Conforme pacífica jurisprudência desta Corte, a preservação da ordem pública justifica a imposição da prisão preventiva quando o agente tiver maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos, inquéritos ou mesmo ações penais em curso, porquanto tais circunstâncias denotam sua contumácia delitiva e, por via de consequência, sua periculosidade.”

(STJ - HC: 551723 SP 2019/0373342-2, Relator: Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Data de Julgamento: 18/02/2020, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 27/02/2020). Destaquei.

Nesse sentido caminha a jurisprudência consolidada neste e. Sodalício, materializada no
Enunciado Orientativo n.º 06
da TCCR/TJMT,
in verbis:

“
O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência
”
(Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.º 101532/2015, Disponibilizado no DJe n.º 9998, de 11/04/2017, Publicado em 12/04/2017) - negritei.

Enfim, vale dizer que o paciente tem conhecimento da ação penal em seu desfavor e
encontra-se foragido há quase 1 (um) ano
, tornando patente a sua intenção de se furtar à eventual responsabilização criminal.

Logo, diante de tais argumentos, considero que o pronunciamento judicial proferido em primeira instância está idoneamente fundamentado, porquanto lastreado em fatos e elementos concretos contidos nos autos que bem revelam a imprescindibilidade da medida extremada para a salvaguarda da segurança pública e garantia da aplicação da lei penal, dando, com isso, efetividade à atuação do sistema da justiça, com a vinculação do agente criminoso ao processo de forma eficaz e velando pela pacificação social.

Portanto, estando satisfeitos os requisitos normativos, previstos no art. 312 e no art. 313 do CPP, consubstanciados no
fumus comissi delicti
e no
periculum libertatis
,
não encontro motivos aptos a respaldar a substituição da clausura por restrições menos gravosas (art. 319 do CPP)
, pois, a toda evidência, estas seriam inócuas para proteger o corpo social do risco que a liberdade do increpado representa, mesmo porque
a substituição almejada encontra óbice no fato de que o paciente se encontra enclausurado cautelarmente a
bem da ordem pública
, o que, nos termos do art. 282, inc. I, do CPP, impossibilita a aplicação das cautelares não prisionais.

Veja-se o teor do aludido dispositivo legal:

“Art. 282. As medidas cautelares previstas neste Título deverão ser aplicadas observando-se:

I - necessidade para
aplicação da lei penal, para a investigação ou a instrução criminal
e, nos casos expressamente previstos, para evitar a prática de infrações penais;

II - adequação da medida à gravidade do crime, circunstâncias do fato e condições pessoais do indiciado ou acusado”
(negritei).

Logo, diante do silêncio do legislador quanto às hipóteses de garantia da ordem pública e da ordem econômica, resulta como conclusão plausível que, nestas situações, somente vem a ser cabível a prisão cautelar; valendo, nesse aspecto, lançar mão dos ensinamentos do Desembargador Guilherme de Souza Nucci:

“Aliás, há sentido nessa interpretação, pois se o indiciado ou réu coloca em risco a segurança pública, não há cabimento para a substituição da prisão por medida cautelar alternativa, que são muito menos abrangentes e eficazes.”
(
in
Prisão e liberdade: as reformas processuais penais introduzidas pela Lei 12.403/2011. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2011).

E como bem preconiza o art. 282, §6º, do CPP,
a necessidade da prisão preventiva já pressupõe, essencialmente, a insuficiência de outras cautelares menos drásticas, de modo que
os predicativos pessoais abonatórios eventualmente ostentados pelo sujeito, isoladamente considerados, não tem o condão de conceder-lhe, automaticamente, a liberdade provisória almejada
,
ex vi
do
Enunciado Orientativo n.º 43
, aprovado pelo TJMT no bojo do Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.º 101532/2015; sendo irrelevante, nesse momento, o fato do paciente residir em endereço fixo no distrito da culpa e exercer labor lícito.

À vista disso, não há como acolher as teses do impetrante de que o édito segregatício carece de fundamentação, tampouco de que inexistem os requisitos normativos da prisão preventiva insculpidos nos arts. 312 e 313 do CPP, o que me leva a concluir pela impossibilidade de revogação do
carcer ad custodiam
ou por sua substituição pelas providências cautelares alternativas do art. 319 do CPP.

Em sendo assim, inexistindo qualquer
ilegalidade, abuso de poder, teratologia ou constrangimento ilegal, o remédio heroico está fadado ao insucesso.

CONCLUSÃO:

Diante de todo o exposto,
DENEGO A ORDEM
de
habeas corpus
impetrada em favor de
RAFAEL MAGALHÃES COUTO
,
mantendo seu encarceramento provisório tal como decretado nos autos de origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/01/2022